Tribunal: TJSP
Processo: 2273334-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a nulidade da CDA e o arbitramento de honorários. 1. CDA. Irregularidade da taxa de juros que não torna nulas a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a nulidade da CDA e o arbitramento de honorários. 1. CDA. Irregularidade da taxa de juros que não torna nulas a respectiva Certidão de Dívida Ativa, que permanece hígida. Precedentes. Decisão mantida. 2. Honorários. Cabimento. Modificação da taxa de juros resultará na redução da dívida. Princípio da sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273334-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COCAIA CENTER MODAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
2
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000
Agravante: Cocaia Center Modas Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14187
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão
agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o
afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando
os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários
sucumbenciais. Agravante que requer a nulidade da CDA e
o arbitramento de honorários. 1. CDA. Irregularidade da
taxa de juros que não torna nulas a respectiva Certidão de
Dívida Ativa, que permanece hígida. Precedentes. Decisão
mantida. 2. Honorários. Cabimento. Modificação da taxa de
juros resultará na redução da dívida. Princípio da
sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cocaia Center Modas Ltda. contra a r. decisão de fls. 52/55 dos autos
principais, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para
determinar a aplicação da taxa SELIC para atualização do crédito
tributário, deixando, porém, de declarar a nulidade da respectiva CDA e
de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários.
Em suas razões recursais (fls. 01/15), alega a
agravante, em síntese: (i) que o art. 202 do CTN estabelece que a CDA
deve indicar obrigatoriamente a quantia devida e a maneira de calcular
os juros de mora, sendo que qualquer erro nesse sentido é motivo de
nulidade; (ii) que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade dos
juros, a CDA passa a ser ilíquida e incerta, razão pela qual deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
3
anulada; (iii) que o vício que acomete a CDA é de natureza material, e
não formal, e, sendo a CDA indivisível, deve ser anulada; e (iv) que é
cabível a condenação em honorários em razão do acolhimento parcial
da exceção de pré-executividade, em respeito ao princípio da
causalidade.
Requer a agravante, ainda, a antecipação da tutela
recursal, para que seja declarada a nulidade da CDA, e, ao final, que o
recurso seja julgado procedente, para extinguir a execução fiscal. Ou,
subsidiariamente, que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento
de honorários.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta
(fls. 98/103).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal de crédito de
ICMS no valor de R$ 1.550.717,36, ajuizada em maio de 2019,
referente à Certidão de Dívida Ativa no 1.257.250.050 (fls. 01/10 dos
autos principais).
Em 30/05/2019, a agravante opôs exceção de pré-
executividade, alegando a ocorrência prescrição, a falta de liquidez da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
4
CDA, a incidência da Lei Estadual no 13.918/2009 para fins de correção
do débito, e a natureza confiscatória da multa. Requereu, ao final, a
extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução dos juros
moratórios.
A decisão de fls. 56/57 acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade, “para determinar à FESP que atualize o
valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período”. Deixou, porém, de fixar
honorários em favor do patrono da agravante, por se tratar de
acolhimento apenas de questão acessória ao débito.
Pois bem.
1. Da higidez da CDA
O recurso não comporta provimento nesse aspecto.
É certo que o Órgão Especial deste E. Tribunal
declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo
dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/1989,
com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/2009 (Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000). Dessa forma, foi
determinado que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
5
No entanto, eventual irregularidade da taxa de juros
não torna ilíquido o título e nem nula a respectiva Certidão de Dívida
Ativa, que permanece hígida, devendo a agravada apenas recalcular o
débito objeto da CDA indicada na inicial, limitando a cobrança à Taxa
SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora, afastando a
aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em execução fiscal.
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.
Afastamento
da
alegação
de nulidade da CDA,
determinando-se apenas o recálculo da dívida, para
observância da taxa SELIC. Honorários advocatícios
não fixados
Pleito de arbitramento da verba
honorária na exceção de pré-executividade e no
presente agravo
Decisão parcialmente reformada,
apenas para o arbitramento da verba honorária na
exceção de pré-executividade O recálculo da dívida
não afeta a higidez da CDA. Contudo, a modificação da
taxa de juros resultará na redução da dívida. Incidência
do
princípio
da sucumbência. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Arbitramento dos honorários
advocatícios, na exceção de pré-executividade, no
percentual mínimo dos inc. I a V do § 3o do art. 85 do
CPC.
Honorários
em
razão
deste
agravo
de
instrumento. Descabimento. Incidência do § 11 do art.
85 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI 2076146-87.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel.a Isabel Cogan, j. 19/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que
acolheu parcialmente o incidente, determinando o
afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e
limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar
honorários sucumbenciais
Incorreção da taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
6
juros, por si só, não acarreta a nulidade da CDA, já que
a simples correção daquela altera, tão somente, o seu
valor Fixação de honorários advocatícios cabível,
apenas, quando o acolhimento da exceção de pré-
executividade implicar na extinção da execução

Hipótese dos autos que importou, apenas, redução do
valor do débito
Precedentes desta C. Câmara

Decisão
mantida.

Recurso
desprovido.
(AI
2110036-17.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Spoladore Dominguez, j. 12/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
Exceção
de
Pré-executividade
objetivando
ver
reconhecida a nulidade das CDAs por fata de liquidez e
certeza - Ausência de qualquer nulidade no caso
concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos
legais Multa moratória de 20% que não é excessiva e
nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que
não configura "bis in idem" - Exceção de Pré-
executividade que deve ser acolhida apenas para
reconhecer a inconstitucionalidade da utilização dos
juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009, sem
condenação da Fazenda Estadual em honorários
advocatícios - Taxa de juros aplicada ao caso que não
pode
ser
superior
à
utilizada
pela
União
-
Irregularidade da taxa de juros que não torna nulas as
respectivas Certidões de Dívida Ativa, que permanecem
hígidas - Fazenda Estadual que deverá recalcular o
débito objeto das CDAs indicadas na inicial, limitando
a cobrança à Taxa SELIC para cálculo da correção
monetária e juros de mora, afastando a aplicação da
Lei Estadual no 13.918/2009 - Decisão parcialmente
reformada
Recurso parcialmente provido. (AI
2151042-38.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Público, Rel.a Maria Laura Tavares, j. 08/10/2018)
2. Dos honorários
O recurso comporta provimento nesse aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
7
Isso porque, perfeitamente cabível a fixação de verba
honorária em sede de exceção de pré-executividade, mesmo que não
tenha havido a extinção da execução, uma vez que a agravante faz jus
ao ressarcimento das custas processuais a que foi onerada, assim como
seus patronos devem receber os correspondentes numerários do êxito.
É certo que houve cobrança excessiva do crédito
tributário na presente execução fiscal, como restou comprovado nos
autos. E, para sua defesa, a executada constituiu patrono para representá-
la em juízo, donde, incidindo o princípio da causalidade, exsurge o
dever de a exequente arcar com a verba honorária sucumbencial.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CABIMENTO. 1. É cabível a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade acolhida, pois, apesar de ser um
incidente processual, possui natureza contenciosa.
Ademais, a continuidade da execução não afasta a
sucumbência do então excepto. 2. A embargante,
inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios
ver
reexaminada
e
decidida
a
controvérsia de acordo com sua tese. Embargos de
declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados. (EDcl
no AgRg no REsp n.o 776937/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, publ. 30.9.2009)
Esse também é o entendimento desta Col. Câmara e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
8
deste E. Tribunal:
TRIBUTOS ICMS Exceção de pré-executividade
Juros Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial
CDA
Execução fiscal
Extinção

Impossibilidade: A inconstitucionalidade dos índices
de correção monetária e dos juros moratórios não
retira a certeza e liquidez da CDA, pois o excesso
envolve simples cálculo aritmético e pode ser
expurgado do próprio título. EXECUÇÃO FISCAL
ICMS Exceção de pré-executividade Acolhimento
parcial
Honorários advocatícios
Cabimento:

Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade,
são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente
deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em
favor
da
parte
vencedora.
(AI
2128486-76.2017.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 20/09/2017)
Agravo de instrumento exceção de pré-executividade -
nulidade da CDA e extinção do feito executivo

Exceção parcialmente acolhida incidência indevida
da Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora -
Precedentes do A. STJ e desta E. Corte - Honorários
devidos ainda que o acolhimento da exceção de pré-
executividade não acarrete a extinção da execução -
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal Recurso
parcialmente provido. (AI 2179440-58.2019.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Público, Rel. Souza Meirelles, j.
10/10/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JUROS

LEI ESTADUAL 13.918/09
INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
DA
CDA.
[...]
3.
Honorários:
a
procedência do incidente de exceção de pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta
a
condenação
na
verba
honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
9
Recurso
parcialmente
provido.
(AI
2263388-29.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 02/07/2019)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Gratuidade
deferida apenas para conhecimento deste recurso.
Pleito que deve ser examinado pelo juízo a quo, a fim de
que não haja supressão de instância. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA
PUNITIVA.
Pretensão de reduzir a multa. Admissibilidade. Multa
punitiva pelo descumprimento da legislação tributária
que se revela confiscatória, por superar o valor do
tributo. Multa calculada sobre o valor da operação.
Precedentes do STF reconhecendo como confiscatória a
multa que supera 100% do valor do imposto. Redução
que se impõe. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Redução da multa que não leva à extinção da execução
ou iliquidez do título, sendo passível de correção do
excesso, com a retificação da CDA e prosseguimento da
execução. Aplicação do art. 2o, § 8o da lei no 6.830/80 e
o art. 203 do CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Honorários devidos na proporção do benefício
econômico da parte. Precedentes do STJ. Recurso
parcialmente provido. (AI 2191220-92.2019.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Público, Rel. Claudio Augusto
Pedrassi, j. 27/09/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria no Agravo
de Instrumento no 2147281-62.2019.8.26.0000, j. em 30/09/2019.
Em resumo, e respeitado o entendimento contrário, a
r. decisão de fls. 52/55 deve ser reformada em parte, para que a Fazenda
Pública seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da agravante, ora fixados sobre o proveito econômico obtido
(consistente no valor que a agravante deixou de dever com o
afastamento dos juros de mora da LE no 13.918/2009), no menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273334-88.2019.8.26.0000 -Voto no 14187
10
percentual de que tratam os incisos I a IV do art. 85, §3o, do CPC (a ser
apurado após a retificação da CDA).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator